Tribunal: TJDFT
Processo: 0713985-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. EMPREITADA. PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. ALEGAÇÃO DE JOGO DE PLANILHA. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar das alegações da parte agravante sobre a existência de jogos de planilha e violações ao procedimento licitatório, o entendimento jurisprudencial posicionou-se pelo afastamento do rigor excessivo na análise das propostas, equacionando tanto a obediência ao Instrumento Convocatório quanto os dispositivos da Lei 8.666/1993, sem se descortinar da menor oferta e concorrência entre os proponentes.
2. Da análise dos autos, verifica-se as variações de R$ 0,01 e 0,02 centavos nos códigos do SINAPI, tratando-se de variação ínfima, sendo possível a adequação da planilha. Notável, portanto, o interesse público a subsidiar a Decisão administrativa, especialmente quando se considera a necessidade de escolha de proposta mais vantajosa para a Administração Pública.
3. Para além, não se vislumbrou violação aos artigos 43 e 44 da Lei 8.666/1993 ou afronta à igualdade entre licitantes, tendo em vista a inexistência de alteração substancial nas planilhas. Do mesmo modo, não restou comprovado a apresentação de proposta com preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado (parágrafo 3o do artigo 44 da mesma Lei), o que alterariam o valor total da execução do serviço.
4. Recurso conhecido e não provido.